Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712579-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINIQUE LOUIS APELADO: MARLENE MEIRA COSTA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLEMENTINO SOARES, ESPÓLIO DE CÁTIA MEIRA COSTA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DOMINIQUE LOUIS, MARLENE MEIRA COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelante Dominique Louis para se manifestar se permanece o interesse no julgamento do recurso, uma vez que o MM. Juiz de origem exerceu o juízo de retratação determinando o prosseguimento do feito (ID no 51991419), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator